Tribunal: TJSP
Processo: 1077050-52.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. Preliminar em contrarrazões para não conhecimento do recurso. Apelação que impugna suficientemente os fundamentos da sentença. Pedido de não conhecimento afastado. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. Valor atribuído que resulta da soma do pedido de dano material e dano moral. Acerto. MÉRITO. Operação bancária

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. Preliminar em contrarrazões para não conhecimento do recurso. Apelação que impugna suficientemente os fundamentos da sentença. Pedido de não conhecimento afastado. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. Valor atribuído que resulta da soma do pedido de dano material e dano moral. Acerto. MÉRITO. Operação bancária impugnada e não comprovada. Inexigibilidade. LUCROS CESSANTES. Não comprovação. DANO MORAL. Ocorrência. MAJORAÇÃO. Cabimento. Indenização elevada para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em atenção à peculiaridade do caso. Sentença reformada em parte. Apelação dos autores parcialmente provida. Recurso do réu não provido.